Tribunal: TJES
Processo: 5003669-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003669-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEZRAEL CORREA DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVADO: LENIRIA BISPO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n.º 5003669-79.2020.8.08.0000

Recorrente: Jezrael Correa de Oliveira Júnior

Recorrida: Leniria Bispo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

JEZRAEL CORREA DE OLIVEIRA JÚNIOR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 845825) proferida pelo
Juízo 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares
,

nos autos da
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
proposta pelo Recorrente em face de
LENIRIA BISPO
, cujo
decisum
, nos capítulos impugnados, (
I
) não concedeu a Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, determinando-lhe que recolha as custas processuais iniciais; e (
II
) indeferiu a tutela de urgência postulada para arrolamento de bens da Recorrida, decretação de sua indisponibilidade, quebra do seu sigilo fiscal e bancário e bloqueio nas suas contas e da Sociedade Empresarial XOLTS MUSIC BAR LTDA ME do montante de R$ 159.025,56 (cento e cinquenta e nove mil, vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Pleiteia o Recorrente,
preliminarmente
, que lhe seja concedida a Assistência Judiciária Gratuita, eis que afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No
Mérito
, além de ratificar a necessidade de deferimento da benesse assistencial, isentando-o da obrigatoriedade de recolhimento das custas processuais iniciais do feito de origem, sustenta a imprescindibilidade da concessão da tutela de urgência para
“(i) o arrolamento de bens da Requerida, na forma do artigo 301, do Código de Processo Civil; (ii) uma vez arrolados tais bens, seja decretada a sua indisponibilidade; (iii) a quebra do sigilo fiscal e bancário da Requerida, para que as instituições financeiras e demais entidades detentoras de dados bancários possam colaborar neste feito, com fundamento do art. 1º, §4º da Lei Complementar nº 105/2001, expondo os ativos e movimentações bancárias dos últimos 05 (cinco) anos ou período razoável; (iv) se deferida a medida do item “iii”, que este processo passe a estar em segredo de justiça; (v) o imediato afastamento da Requerida do cargo de sócia-administradora até ulterior Decisão definitiva, a fim de preservar a saúde financeira e os atos de gestão da sociedade; (vi) O bloqueio de R$ 159.025,56 (cento e cinquenta e nove mil, vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) nas contas pessoais da Requerida e da Xolts Music Bar Ltda. ME (C.N.P.J./M.F. sob o nº 19.094.300/0001- 05), via Bacenjud; (vii) Por fim, oficiar a Fundação Renova para que valores futuros venham a ser pagos, sejam feitos em Depósitos Judiciais no presente feito”
.

Despacho (id. 852804), determinando ao Recorrente que comprovasse a sua hipossuficiência financeira.

Petição do Recorrente (id. 868002), juntando diversos documentos (id ́s 868003 a 868087) para fins de comprovação da sua impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais.

Pugna, neste contexto, pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso.

Decisão no id. 936262, concedendo parcialmente o efeito suspensivo, no sentido de deferir o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, bem como, deferindo
“
em parte o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da Decisão apenas quanto à determinação de que o Recorrente recolhesse as custas processuais iniciais do feito de origem
”
.

Despicienda a intimação da Recorrida, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

É o Relatório, no essencial
.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

Vitória-ES, 10 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JEZRAEL CORREA DE OLIVEIRA JÚNIOR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 845825) proferida pelo
Juízo 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares
,

nos autos da
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
proposta pelo Recorrente em face de
LENIRIA BISPO
, cujo
decisum
, nos capítulos impugnados, (
I
) não concedeu a Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, determinando-lhe que recolha as custas processuais iniciais; e (
II
) indeferiu a tutela de urgência postulada para arrolamento de bens da Recorrida, decretação de sua indisponibilidade, quebra do seu sigilo fiscal e bancário e bloqueio nas suas contas e da Sociedade Empresarial XOLTS MUSIC BAR LTDA ME do montante de R$ 159.025,56 (cento e cinquenta e nove mil, vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Pleiteia o Recorrente, preliminarmente, que lhe seja concedida a Assistência Judiciária Gratuita, eis que afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No Mérito, além de ratificar a necessidade de deferimento da benesse assistencial, isentando-o da obrigatoriedade de recolhimento das custas processuais iniciais do feito de origem, sustenta a imprescindibilidade da concessão da tutela de urgência para
“(i) o arrolamento de bens da Requerida, na forma do artigo 301, do Código de Processo Civil; (ii) uma vez arrolados tais bens, seja decretada a sua indisponibilidade; (iii) a quebra do sigilo fiscal e bancário da Requerida, para que as instituições financeiras e demais entidades detentoras de dados bancários possam colaborar neste feito, com fundamento do art. 1º, §4º da Lei Complementar nº 105/2001, expondo os ativos e movimentações bancárias dos últimos 05 (cinco) anos ou período razoável; (iv) se deferida a medida do item “iii”, que este processo passe a estar em segredo de justiça; (v) o imediato afastamento da Requerida do cargo de sócia-administradora até ulterior Decisão definitiva, a fim de preservar a saúde financeira e os atos de gestão da sociedade; (vi) O bloqueio de R$ 159.025,56 (cento e cinquenta e nove mil, vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) nas contas pessoais da Requerida e da Xolts Music Bar Ltda. ME (C.N.P.J./M.F. sob o nº 19.094.300/0001- 05), via Bacenjud; (vii) Por fim, oficiar a Fundação Renova para que valores futuros venham a ser pagos, sejam feitos em Depósitos Judiciais no presente feito”
.

Despacho (id. 852804), determinando ao Recorrente que comprovasse a sua hipossuficiência financeira.

Petição do Recorrente (id. 868002), juntando diversos documentos (id ́s 868003 a 868087) para fins de comprovação da sua impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais.

Pugnam, neste contexto, pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso.

Decisão no id. 936262, deferindo
“
em parte o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da Decisão apenas quanto à determinação de que o Recorrente recolhesse as custas processuais iniciais do feito de origem
”
.

Despicienda a intimação da Recorrida, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

A propósito da matéria em comento,
por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo parcial deferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 936262, restaram explicitadas as seguintes razões,
in litteris
:

“
Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito suspensivo, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem enfatizado que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Em relação à
Assistência Judiciária Gratuita
, infere-se que as especificidades do caso autorizam seu deferimento, porquanto os esclarecimentos prestados pelo Recorrente corroboram, à míngua de elementos em sentido contrário, a sua hipossuficiência financeira objeto de declaração (
ex vi
§ 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015).

Registre-se, por oportuno, que, a despeito de o Recorrente ter realizado considerável movimentação de valores em sua conta corrente, a sua situação financeira sofreu substancial modificação, tendo sido contratado em julho/2020, quando passou a perceber salário de R$ 3.136,35 (três mil, cento e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), o que, entretanto, cessou a partir de setembro/2020 (id. 868030), eis que despedido sem justa causa pelo Empregador, contando atualmente com a percepção do auxílio emergencial pago pelo Governo Federal (id ́s 845832 e 845833).

Além disso, nada obstante o Recorrente conste como sócio de 02 (duas) Pessoas Jurídicas, não há indicativo algum de que tem percebido eventuais rendimentos de tais Sociedades Empresariais, tanto assim que a demanda de origem discute exatamente a circunstância de que determinados valores que lhe seriam devidos não foram objeto de repasse.

Ademais, observa-se que o Recorrente reside em apartamento alugado (id. 868028), sem nenhum tipo de esbanjamento que denote manifestação de riqueza.

Deste modo, sem prejuízo da revogação do benefício, caso sobrevenham elementos que o infirmem,
conclui-se que a hipótese permite que a Assistência Judiciária Gratuita seja deferida
.

No que concerne às demais medidas vindicadas pelo Recorrente, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Nesta linha de compreensão, adverte a doutrina que “
serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
” (MITIDIERO, Daniel.
Breves Comentários ao Código de Processo Civil
. Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier [et al.]. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 871).

No caso em apreço, nota-se que o único fundamento expendido pelo Recorrente para evidenciar o
periculum in mora
, para fins de concessão das medidas alusivas à tutela de urgência, consiste no fato de que “
houve a quebra de confiança societária e que a requerida já usa os valores – R$ 159.025,56 (cento e cinquenta e nove mil, vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) - por ela percebidos (indevidamente), mantê-la na administração é incentivar que a mesma continue a se apropriar de receitas empresariais e preterir o Requerente, sócio por quotas, assim como manter suas contas protegidas para fraudes e valores à disposição
” (id. 845819, p. 09).

Desta feita, constata-se que o Recorrente em nenhum momento evidenciou – até porque tampouco alegou – a existência de fatos objetivos e concretos que demonstrem eventual dilapidação do patrimônio da Recorrida, a denotar a configuração de risco ao futuro ressarcimento pretendido pelo Recorrente, o que impede a concessão das medidas excepcionais em comento, máxime diante da prematuridade da demanda de origem.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna análise das alegações que alicerçam o presente recurso,
DEFIRO em parte o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da Decisão apenas quanto à determinação de que o Recorrente recolhesse as custas processuais iniciais do feito de origem
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Oficie-se
ao Juízo
a quo
, comunicando-lhe deste
Decisum
e para que o faça cumprir.

Intime-se
o Recorrente.

Despicienda a intimação da Recorrida
, eis que não triangularizada a relação processual.

Após,
retornem os autos à conclusão
.

Vitória-ES, 18 de dezembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações,
reafirma-se, nesta oportunidade,
a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma parcial da Decisão atacada, porquanto, na esteira dos aludidos fundamentos externados anteriormente, os elementos dos autos não infirmam a presunção relativa de veracidade da hipossuficiência financeira declarada pelo Recorrente.

Por outro lado, não se faz possível a concessão da medida de arrolamento e bloqueio de bens da Recorrida, em relação à qual sequer houve a alegação de dilapidação patrimonial, no sentido de autorizar a imposição da almejada ordem constritiva
.

Isto posto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a Decisão recorrida, e, por conseguinte, deferir a Assistência Judiciária ao Recorrente tanto neste recurso, quanto nos autos de origem
,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO. ARROLAMENTO DE BENS E BLOQUEIO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO E DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I
.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º
3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

II.
Na espécie, certo é que a
declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

III
.

In casu
, as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada, porquanto os elementos dos autos não infirmar a presunção relativa de veracidade da hipossuficiência financeira declarada pelo Recorrente, ao qual deve ser concedida a postulada Assistência Judiciária Gratuita
.

IV.

“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

V.
A doutrina adverte que “
serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
” (MITIDIERO, Daniel.
Breves Comentários ao Código de Processo Civil
. Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier [et al.]. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 871).

VI.
No caso em apreço, nota-se que o único fundamento expendido pelo Recorrente para evidenciar o
periculum in mora
, para fins de concessão das medidas alusivas à tutela de urgência, consiste no fato de que “
houve a quebra de confiança societária e que a requerida já usa os valores – R$ 159.025,56 (cento e cinquenta e nove mil, vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) - por ela percebidos (indevidamente), mantê-la na administração é incentivar que a mesma continue a se apropriar de receitas empresariais e preterir o Requerente, sócio por quotas, assim como manter suas contas protegidas para fraudes e valores à disposição
” (id. 845819, p. 09).

VII.
Na espécie, constata-se que o Recorrente em nenhum momento evidenciou – até porque tampouco alegou – a existência de fatos objetivos e concretos que demonstrem eventual dilapidação do patrimônio da Recorrida, a denotar a configuração de risco ao futuro ressarcimento pretendido pelo Recorrente, o que impede a concessão das medidas excepcionais em comento, máxime diante da prematuridade da demanda de origem.

VIII.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para reformar a Decisão recorrida, e, por conseguinte, deferir a Assistência Judiciária ao Recorrente tanto neste recurso, quanto nos autos de origem
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar em parte a Decisão recorrida, e, por conseguinte, deferir a Assistência Judiciária ao Recorrente tanto neste recurso, quanto nos autos de origem, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.